Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713059-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandando de Segurança no 0719545-23.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar requerido pela impetrante. Decisão de ID 57627454 deferiu o pedido de antecipação da tutela. O Ministério Público manifestou-se no ID 58576844 pela perda do objeto em razão da prolação de sentença. Devidamente intimada, a parte agravante concordou com a perda superveniente do objeto no ID 59452991. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, revogo a decisão de ID 57627454. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 27 de maio de 2024 14:09:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador